Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752275-73.2024.8.07.0000 DECISÃO O patrono comprovou a comunicação de renúncia do mandato (ids 73653739 e 73653741). Transcorrido o prazo do CPC 112, §1°, registre-se a exclusão, incumbindo aos agravantes, independentemente de intimação, constituir novo advogado. Intimem-se. Brasília, 10/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator